Tribunal: TJBA
Processo: 0005186-32.1976.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005186-32.1976.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: DALVA MARIA JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO E DE FORMA PESSOAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante, pessoa jurídica, foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, mesmo após intimação pessoal realizada por meio do domicílio judicial eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico no domicílio judicial da parte, pessoa jurídica, para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige, para configuração do abandono da causa, a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de que promova o andamento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 4. A intimação pessoal da pessoa jurídica por meio do domicílio judicial eletrônico é válida, conforme dispõe o art. 246, § 1º, do CPC, e os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, que atribuem natureza pessoal às comunicações processuais eletrônicas efetuadas em portal próprio. 5. Restando comprovada a regular intimação pessoal do apelante, por meio eletrônico, e verificada sua inércia, configura-se o abandono da causa, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005186-32.1976.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DALVA MARIA JESUS OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .